Tribunal: TJDFT
Processo: 0701551-36.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701551-36.2021.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: JAYRO GABRIEL FONSECA DORNELLES REQUERIDO: LUIZ CARLOS DA SILVA RAMOS, CONDOMINIO DO LAGO SUL D E C I S Ã O Por meio da presente petição, o requerente requer seja deferida a renovação do prazo recursal, tanto da decisão do relator na petição cível no 0707944-11.2021.8.07.0000, quanto do prazo para apresentação de recurso ao colendo Superior Tribunal de Justiça do acórdão da apelação da sentença de despejo (no 0722554-15.2020.8.07.0001). Em suas razões, alega que teve inúmeras intempéries ocasionadas pelo cumprimento provisório da ordem de despejo, sendo que até o momento não teve condições de contratar novo advogado para a defesa de seus direitos, passando a advogar em causa própria. Para justificar o referido pedido, narra diversos acontecimentos, tais como, falecimento do pai de sua esposa, o fato de ter duas (2) filhas pequenas, uma delas ainda dependente exclusivamente de amamentação, processo de inventário de seu pai, custos com a mudança para cumprir a ordem de despejo. Repisa os argumentos já apresentados anteriormente por ocasião da apelação e da petição com pedido de efeito suspensivo à apelação. Requer seja reformada a respeitável decisão do Relator para fins de reconhecer o direito de indenização às benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel com consentimento expresso do recorrido, anulando-se a cláusula de renúncia contratual em sentido contrário, com o deferimento da tutela recursal antecipada para liberação do valor depositado em juízo e determinação de intimação da atual inquilina do imóvel para que deposite os valores dos aluguéis em favor do requerente, até o ressarcimento integral dos gastos suportados com a mudança do Rio Grande do Sul e dos investimentos em benfeitorias de cunho essencial realizadas para habitação do imóvel, com o acréscimo de vinte por cento (20%) do valor total dos prejuízos, a título de indenização, bem como seja determinada a suspensão pelo prazo de sessenta (60) dias, para que o requerente possa finalizar a defesa de seus direitos junto à partilha do inventário no Rio Grande do Sul e contratar profissional de advocacia para atuar nos processos vinculados ao despejo. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Como se sabe, o art. 223 do Código de Processo Civil estabelece que, havendo justa causa, pode haver a prorrogação do prazo processual, in verbis: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1 Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato o por si ou por mandatário. § 2 Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.” O colendo STJ exige que a justa causa advenha de evento imprevisto, alheio à vontade da parte, e que a impossibilite de praticar determinado ato processual no prazo (AgRg no AREsp 19.550/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 05/12/2013). Analisando os documentos e as razões apresentadas na petição, verifica-se que, no caso, os fatos narrados pelo requerente não são suficientes para justificar o deferimento de seu pedido. Além disso, o próprio requerente é advogado, não havendo motivos que justifiquem o pedido de prorrogação de prazo. Registre-se, por oportuno, que a petição no 0707944-11.2021.8.07.0000 indeferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação. Por sua vez, a apelação no 0722554-15.2020.8.07.0001 foi julgada em 01.10.2021, tendo transitado em julgado em 03.11.2021, com baixa definitiva. Importante pontuar que a pretensão do requerente é ver reapreciada a matéria já analisada no acordão, buscando, na verdade, por via transversa, a obtenção de novo pronunciamento sobre tema que já foi objeto de análise judicial, o que não cabe no presente momento. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que somente configura justa causa, para fins de devolução do prazo recursal, quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono exercer a profissão ou substabelecer o mandato, o que não se verifica no caso em questão. Confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 223, §§ 1o e 2o, do CPC possibilita a restituição do prazo recursal, desde que comprovado que a parte deixou de praticar o ato por justa causa. No caso, não há demonstração de evento alheio à vontade do executado que o tenha impedido de impugnar os cálculos, embora intimado pelo Diário de Justiça eletrônico. 2. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime” (Acórdão 1367901, 07210114320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERDA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO PRAZO INTEMPESTIVO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. À luz dos artigos 223 e 1.004 do Código de Processo Civil, a doença do advogado somente traduz justa causa hábil a legitimar a restituição de prazo recursal quando impossibilita a sua atuação profissional e o substabelecimento do mandato. II. Superada a justa causa, a parte tem o prazo de 5 (cinco) dias para justificar a perda do prazo recursal e requerer a sua restituição, consoante a inteligência do artigo 183, § 3o, do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1360247, 07501767220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, o simples protesto pela dilação do prazo, desacompanhado de qualquer documento ou justificativa plausível sobre a razão de não ter sido praticado o ato no prazo assinalado, não comporta acolhimento. Ao final dos quinze dias, extinguiu-se o direito de praticar o ato, e os argumentos trazidos pela parte não configuram justa causa apta a reabrir o prazo (art. 223, do CPC). Ante o exposto, indefiro o pedido de restituição do prazo. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator